Tribunal: TJDFT
Processo: 0743997-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE HEMODIÁLISE. ENUNCIADO No 93 DO CNJ – DELIMITAÇÃO DE ESPERA – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS AO PEDIDO MÉDICO E REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRAZO JÁ TRANSCORRIDO – DELIMITAÇÃO TEMPORAL – NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso dos autos a parte autora (46 anos) apresenta quadro clínico de INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA e necessita HEMODIÁLISE (MÁXIMO 3 SESSÕES POR SEMANA)), tendo sido inserida no Sistema de Regulação (SISREGIII) em 25/04/2024, com prioridade VERMELHA/EMERGÊNCIA (ID 61576603, pág. 10). Ajuizou esta ação em 24/05/2024, onde pretende ver o réu compelido a lhe disponibilizar o referido procedimento médico imediatamente, já que, até então o DISTRITO FEDERAL não lhe fornecera aquele atendimento.
2. A sentença julgou improcedente o pedido em razão de não ter sido superado o prazo de 180 dias, estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93, além de não haver nos autos informação acerca de piora no seu estado clínico.
3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
4. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
5. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
6. Com efeito, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
7. O fato de o prazo estipulado no enunciado acima mencionado não ter sido ultrapassado, não impede o julgador de, levando esse dado em consideração, fixar prazo para o cumprimento da obrigação, especialmente em razão da gravidade do caso.
8. A consideração desse prazo de espera para realização do procedimento, pertinente a critérios clínicos/médicos, deve ser realizada a partir da necessidade constatada pelo relatório/pedido médico e não submetida à variabilidade e indefinição de prazos processuais, pois não se deve desconsiderar os critérios médicos do momento da indicação da consulta e da espera já realizada, antes mesmo do ajuizamento da ação e durante o transcurso dos atos processuais.
9. Pela situação dos autos, a necessidade do procedimento levado à consideração do Sistema de Regulação – SISREGIII – em abril de 2024 evidencia o transcurso de mais de 4 meses desde o conhecimento da necessidade de realização de cirurgia por órgão da Secretaria de Saúde do DF e o reconhecimento da pertinência do direito da parte autora – frisa-se que o Distrito Federal sequer recorreu da sentença. Assim, considerando a data do julgamento do presente recurso, é de se estabelecer o prazo de 30 dias para que o DF cumpra sua obrigação constitucional de promover a saúde a todos.
10. É, portanto, impertinente desconsiderar o período transcorrido desde a inserção do paciente no Sistema de Regulação para que apenas após o transcurso de 180 dias, possa determinar ao ente distrital o cumprimento do comando judicial.
11. Nesse contexto, reputo como adequado estabelecer o prazo de 30 dias, tempo suficiente para que o Distrito Federal cumpra a obrigação sem o comprometimento de atendimento dos demais pacientes e sem desrespeitar o quanto determinado no Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
12. Assim, dou provimento ao Recurso Inominado para julgar procedente o pedido e determinar ao réu que submeta a parte autora ao procedimento médico indicado pelo médico assistente (HEMODIÁLISE - MÁXIMO 3 SESSÕES POR SEMANA) no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do acórdão.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme item acima.
14. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.